Tribunal: STF
Processo: MS 38797
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Sandra Rosana Maciel Marinho contra decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Rcl 54.064/RS. 



    A impetrante narra que:



    “Foi proposta Reclamação Constitucional sob nº 54.064 pelo Município de Passo Fundo/RS de eDoc. 1, contra o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos processo 0020515-76.2020.5.04.0662 (anexo), alegando, em síntese, ofensa às Súmulas Vinculantes 10 e 37 desta Suprema Corte. 



    A reclamação foi distribuída ao Nobre Ministro Relator Alexandre de Moraes, ora autoridade coatora, que, sem determinar a citação da impetrante, beneficiária da decisão atacada na Reclamação Constitucional, tampouco de seu advogado abaixo assinado (sequer cadastrado), em decisão monocrática de eDoc. 7, julgou procedente o pedido nos seguintes termos: […]



    Referida decisão já transitou em julgado, conforme se infere da sua respectiva movimentação processual junto ao sítio eletrônico desta Suprema Corte, sem, novamente, ocorrer a intimação da impetrante e/ou seu advogado. 



    Apresentada manifestação pela impetrante requerendo a nulidade da decisão monocrática proferida, com a consequente reabertura do prazo contestacional, nos termos do art. 989 do CPC, de eDoc. 11 (anexa), a mesma foi rejeitada pela autoridade coatora conforme segue (eDoc. 15): […]” (págs. 1-2 da inicial; grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta que a decisão reclamada:



    “[...] merece ser prontamente anulada, já que a impetrante jamais teve conhecimento e ciência da propositura de Reclamação Constitucional que ataca decisão da qual é beneficiária, porquanto, ausente sua citação e/ou de seu advogado abaixo assinado, que sequer restou cadastrado, restando prejudicado, desta forma, o direito assegurado constitucionalmente do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar, desta forma, em trânsito em julgado de decisão em processo que, sequer, teve conhecimento.” (pág. 2 da inicial; grifos no original). 



    Requer o deferimento de medida liminar e, no mérito, pede a anulação da decisão impugnada.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 33459 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para ‘proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal’ (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 23224 AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa) 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello) 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, Rel. Min. Celso de Mello; MS 26.704/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel Min. Edson Fachin.



    Incide no caso, ainda, o verbete 268 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.”



    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator